Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-71.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004694-71.2021.811.0003
Recorrente: DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS
Recorrido: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 119909989) interposto por DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme acórdão lançado no id. 112884968.
Entretanto, antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, afere-se dos autos que o recurso especial foi interposto no dia 03/03/2022, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo.
Conquanto a certidão de id. 120035469 registre ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, tem-se que a benesse foi revogada pelo órgão fracionário deste Sodalício. Confira-se:
“Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos vertidos na petição inicial. Lado outro, JULGO PREJUDICADO o apelo interposto Dirceu José dos Santos.
Por fim, inverto o ônus sucumbencial, o qual deverá ser suportado pelo consumidor e majoro honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor dado à causa, e revogo a gratuidade da justiça (...)” (grifei) (id. 109569983).
Outrossim, verifica-se das razões do recurso especial que não há impugnação quanto a revogação da benesse, eis que o recorrente apenas e tão somente afirma ser ele beneficiário da gratuidade (vide id. 119909989 – pág. 01).
Diante desse quadro, nada justifica a ausência do preparo ao presente recurso especial.
Com efeito, o art. 1.007, § 4° do CPC assim dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifei).
Ante o exposto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a regularidade no pagamento foi sanada e, após, intimem-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça